Tribunal: TJMT
Processo: 1001647-70.2024.8.11.0040
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001647-70.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOISIANE DA SILVA - CPF: 055.827.421-82 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta pela ré e pelo Ministério Público contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 250 dias-multa, tendo sido apreendidos em sua residência dois tabletes de maconha, quatro pedaços grandes de maconha, duas porções de cocaína, uma porção de pasta base de cocaína, três balanças de precisão e a quantia de R$ 305,00 em espécie.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas dos autos são suficientes para manter a condenação da ré pelo crime de tráfico de drogas ou se deve ser absolvida ou ter sua conduta desclassificada para o delito de porte para consumo pessoal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir:

1.

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pelos depoimentos coesos dos policiais militares, pelo termo de apreensão e pelo laudo pericial, que atestam a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes na residência da acusada.

2.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, são harmônicos entre si e com as demais provas dos autos, gozando de presunção de veracidade e idoneidade.

3.

A quantidade e diversidade das drogas apreendidas (aproximadamente 2kg de maconha e 500g de cocaína), a forma de acondicionamento em porções separadas, a presença de três balanças de precisão e dinheiro em espécie são circunstâncias que evidenciam a finalidade de traficância.

4.

A apreensão de substâncias utilizadas para fabricação de lança-perfume (éter alcoolizado, cloreto de metileno e cola acrílica) reforça a conclusão de que a ré se dedicava ao comércio ilícito de entorpecentes.

5.

A negativa de autoria não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo insuficiente para afastar as provas que demonstram a prática do crime de tráfico de drogas.

6.

A grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas, aliadas à presença de petrechos típicos da traficância, são incompatíveis com a tese de porte para consumo pessoal.

7.

A dedicação à atividade criminosa, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas e pela presença de balanças de precisão, impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

1.

Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes entre si e com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas.

2.

A apreensão de grande quantidade e diversidade de drogas, associada à presença de balanças de precisão e dinheiro em espécie, configura o crime de tráfico de entorpecentes, afastando a tese de porte para consumo pessoal.

3.

A dedicação à atividade criminosa, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas e pela presença de petrechos típicos da traficância, impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.

4.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33, caput e §4o, da Lei n. 11.343/2006; art. 28 da Lei n. 11.343/2006; art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/88; art. 386, VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pela defesa de
JOISIANE DA SILVA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré pela prática do crime previsto no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (ID 307342951).

Segundo a denúncia, no dia 04 de janeiro de 2024, por volta das 17h15min, nas dependências da residência localizada na Rua Santo Cristo, n. 115, Bairro São Domingos, na cidade de Sorriso (MT), a acusada guardava e tinha em depósito, com a finalidade de fornecer ao consumo de terceiros, substância entorpecente (dois tabletes de maconha, quatro pedaços grandes de maconha, duas porções de cocaína e uma porção de pasta base de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta dos autos que agentes da Polícia Militar, após receberem informações de que a acusada, conhecida como "PATROA", dedicava-se à distribuição de drogas na localidade, passaram a monitorar as imediações de sua residência. Durante a campana, os policiais perceberam o momento em que a denunciada se aproximou da residência em um automóvel de aplicativo (HB20 de cor preta), ocasião em que realizaram a abordagem.

Diante de fundadas razões (forte odor de droga), os agentes ingressaram na residência e, durante as buscas, encontraram dois tabletes de maconha, quatro pedaços grandes de maconha, duas porções de cocaína, uma porção de pasta base de cocaína, três balanças de precisão e a quantia de R$ 305,00 (trezentos e cinco reais) em espécie, o que resultou na prisão em flagrante da acusada.

Em suas razões recursais (ID 307342958), a defesa alega, em síntese, que não há provas suficientes para a condenação da acusada pelo crime de tráfico de drogas, sustentando que o conjunto probatório é frágil para concluir pela prática do delito. Argumenta que não houve a prática dos verbos do tipo penal e que nenhuma prova serve para apontar que a recorrente praticou qualquer das condutas criminosas previstas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Destaca que a acusada negou categoricamente sua participação no delito, tanto na fase policial quanto em juízo, e que a presunção de veracidade das palavras dos policiais não é absoluta, devendo estar em harmonia com as demais provas constantes nos autos. Sustenta que não foram encontradas substâncias entorpecentes com a apelante, tampouco petrechos indicando a prática da traficância.

Invoca o princípio in dubio pro reo, afirmando que, havendo dúvidas, não pode a acusada ser condenada. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (porte de drogas para consumo pessoal).

Por sua vez, o Ministério Público, em suas razões recursais (ID 307342963), pugna pelo afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, por entender que a acusada não preenche os requisitos para sua aplicação, notadamente por se dedicar a atividades criminosas.

Em contrarrazões (ID 307342980), a defesa rebate a irresignação ministerial, sustentando que a acusada preenche os requisitos previstos no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, não sendo propensa à prática de crimes, possuindo residência fixa e sempre tendo trabalhado. Argumenta que, conforme recente alteração jurisprudencial do STJ, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou sua dedicação às atividades delituosas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça José de Medeiros (ID 320287886), manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial, entendendo que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas e que as circunstâncias do caso demonstram que a acusada se dedica à atividade criminosa, o que impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena. Segue ementa:

“Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de drogas – 1. Recurso defensivo – pleito absolutório ou desclassificatório: A Defesa alegou que a prova dos autos é insuficiente para demonstrar, de forma segura, que a acusada praticou o delito de tráfico de drogas, razão pela qual pleiteou sua absolvição ou, de forma subsidiária, a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal – Sem razão – Palavra dos policiais coesa e corroborada por outros elementos probatórios – Enunciado no 08, TCCR TJ/MT – Circunstância da prisão e apreensão que ilustram a finalidade mercantil, tais como: diversidade de drogas, grande quantidade de entorpecentes e petrecho empregado no comércio (balança de precisão) – Traficância evidenciada – Condenação que deve ser mantida. 2. Recurso do Ministério Público – pleito de afastamento do tráfico privilegiado: O Ministério Público argumentou que o conjunto probante evidenciou que a acusada se dedica à atividade criminosa, de modo que postulou o afastamento da minorante pelo não preenchimento de seus requisitos cumulativos – Com razão – Caderno processual capaz de demonstrar a habitualidade delitiva da ré – Grande quantidade de entorpecente – Mais de um gênero de droga – Balança de precisão – Elementos que denotam traficância habitual por parte da acusada – Panorama incompatível com o comércio eventual, premissa do “tráfico privilegiado” – Causa de diminuição de pena que deve ser afastada. Pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pela defesa de
JOISIANE DA SILVA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré pela prática do crime previsto no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos e passo à análise das questões suscitadas.

1. DO RECURSO DEFENSIVO

1.1. Do pleito absolutório

A defesa sustenta, em síntese, que não há provas suficientes para a condenação da acusada pelo crime de tráfico de drogas, argumentando que o conjunto probatório é frágil e que não houve a prática dos verbos do tipo penal.

Transcrevo a sentença combatida:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 04 de janeiro de 2024, por volta das 17h15m, nas dependências da residência sediada na Rua Santo Cristo, no 115, Bairro São Domingos, na cidade de Sorriso/MT, JOISIANE DA SILVA guardava e tinha e depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (dois tabletes de maconha, quatro pedaços grandes de maconha, duas porções de cocaína e uma porção de pasta base de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e laudo pericial).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, agentes da Polícia Militar (“serviço reservado”) passaram a monitorar as imediações de uma determinada residência, porquanto haviam recebido informes no sentido de que uma determinada mulher (“JOSIANE DE TAL” – de alcunha “PATROA”) dedicava-se à distribuição lucrativa de drogas naquela localidade.

Consta que os agentes policiais, durante a campana feita (“serviço reservado”), perceberam o exato instante em que a denunciada se aproximou da residência em um automóvel de aplicativo (HB20 de cor preta).

A partir daí, após terem sido informados e acionados por conta da traficância (pelo “serviço reservado”), agentes da Polícia Militar diligenciaram e se deslocaram até as imediações da residência monitorada, pelo que abordaram JOISIANE DA SILVA bem em frente àquela respectiva moradia.

No desdobramento da diligência policial, ante as fundadas razões (forte odor de droga), os agentes da lei ingressaram nas dependências da residência e fizeram as buscas pertinentes, em cuja oportunidade constataram que JOISIANE DA SILVA guardava e tinha e depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (dois tabletes de maconha, quatro pedaços grandes de maconha, duas porções de cocaína e uma porção de pasta base de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e laudo pericial).

Compreende-se dos autos investigativos que os agentes da lei ainda encontraram, nas dependências da residência de JOISIANE DA SILVA, três balanças de precisão e a quantia de R$ 305,00 (trezentos e cinco reais) em espécie.

A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam a denunciada em flagrante delito.

...

II – FUNDAMENTAÇÃO

Constato que inexistem causas extintivas da punibilidade ou algo que obste o prosseguimento da análise dos fatos ou possa ser reconhecido de ofício. Ademais, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento, passo a analisar o mérito.

Para a análise do mérito, passo a sintetizar os depoimentos das testemunhas e o interrogatório da ré.

RAFAEL DINIZ SOARES,
policial, testemunha, disse que foi acionado pela Equipe de Inteligência (a qual monitorava a suspeita). Após o monitoramento, essa Equipe acionou os milicianos para abordarem o veículo (HB20 preto) e a residência. O depoente abordou o veículo e a residência, oportunidade em que foram encontradas as drogas descritas no boletim de ocorrência. Foi passado para os milicianos que a suspeita realizava o tráfico da casa dela e levava de Uber as substâncias para os usuários. Não se recorda da quantidade de drogas, mas lembra-se de que saíram com uma bolsa/mochila com drogas. Havia uma investigação prévia para o monitoramento pela Equipe de Inteligência, mas isso pode ser visto com o pessoal da inteligência. O depoente foi informado pela Equipe de Inteligência para realizar a abordagem. O depoente fazia parte da Força Tática. A droga foi encontrada dentro da residência. O residencial possuía duas casas: uma na frente e outra detrás (de madeira). Havia uma família na casa da frente, essa família afirmou que a casa detrás (de madeira) era da acusada. Não sabe dizer se tem filmagem do monitoramento. Não sabe dizer se era o mesmo Uber que fazia a entrega. O Uber não foi conduzido para a delegacia.

FÁBIO FERREIRA DE LIMA,
policial militar, testemunha, afirmou que recebeu um chamado para fazer a abordagem em um carro de aplicativo e da suspeita. A suspeita, a princípio, negou morar na residência apontada pela polícia. Contudo, o motorista do aplicativo teria buscado a suspeita no endereço e retornado ao mesmo endereço. Ainda, a família que residia na casa da frente apontou que a acusada residia na casa dos fundos. Na casa dos fundos, foram encontradas drogas e dinheiro. O depoente era motorista e, portanto, o restante da equipe entrou na residência. A quantidade de droga foi recolhida em uma mochila. Foram apreendidas balanças de precisão também. O depoente repetiu que a suspeita negou morar na residência, porém o motorista do Uber levou e retornou com a suspeita para o mesmo endereço e os vizinhos indicaram a casa da acusada. Essas pessoas não foram conduzidas à delegacia. O depoente não participou do monitoramento, não sabendo dizer se há vídeos.

VALTER BRUNE MARTINS FERNANDES,
policial, testemunha, narrou que compunha a equipe da abordagem. No dia, havia recebido “denúncias” de que a suspeita entregava a droga mediante o aplicativo Uber. Na residência dela, era armazenada a substância entorpecente. Diante disso, repassaram as informações para o serviço de inteligência, o qual passou a fazer o monitoramento. No dia da abordagem, a suspeita chamou um Uber e o motorista encostou para buscá-la. Nesse momento, a equipe do depoente fez a abordagem. De imediato, a acusada negou que a residência era dela. Todavia, o motorista do Uber afirmou que ela tinha saído de dentro da residência (quintal). A Equipe Policial adentrou na quitinete dos fundos e localizou substâncias análogas à pasta base e maconha. Também, foram localizados frascos para a fabricação de lança perfume e certa quantidade de dinheiro. Ainda, foram encontradas duas balanças de precisão. No momento da abordagem, a suspeita disse não morar ali. Todavia, o Uber e os moradores da residência da frente indicaram que a suspeita morava ali. A suspeita deixava o filho com os vizinhos da frente para fazer a entrega da droga. Os vizinhos entraram em contato com os parentes da suspeita/acusada, a fim de entregar os filhos da acusada. Os vizinhos da frente já tinham relatado o odor de maconha.

RAPHAEL FERNANDES DOS SANTOS,
policial militar, testemunha, recorda-se de que foi acionado pelo Serviço de Inteligência sobre o tráfico de substância de entorpecente mediante o uso de motorista de aplicativo. No momento em que o carro do aplicativo estacionou, a polícia conseguiu fazer a abordagem da suspeita. A suspeita negou morar na quitinete, mas os vizinhos da casa da frente afirmaram que ela morava na quitinete dos fundos. O depoente sentiu o cheiro forte de maconha advindo da quitinete da depoente. Na residência, foram encontradas substâncias entorpecentes, bem como frascos para fabricar “loló” (lança perfume). Nesse momento, a acusada confessou que morava na residência e fazia a traficância a mando da facção “Comando Vermelho”. Também, foram localizados documentos pessoais da acusada na residência e balanças de precisão.

JOISIANE DA SILVA,
ré,

exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

II-1. DO CRIME DO TRÁFICO DE DROGAS

O crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, está delimitado nos seguintes termos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A lei de drogas tutela a saúde pública como bem transindividual, da coletividade, e a vítima não é o usuário que adquire droga de traficante, mas o Estado, especificamente a saúde pública, cuja preocupação não é a de evitar os males causados pelas drogas àqueles que a consomem, mas o de evitar o risco à integridade social que os entorpecentes acarretam.

O crime é de perigo comum, presumido em caráter absoluto, bastando a realização de uma das condutas proibidas relacionadas com a droga, assim como formal, isto é, basta a realização da conduta típica que o crime está perfectibilizado, independente ou não do resultado de lesão à saúde pública e, mesmo realizando o agente/autor do fato vários comportamentos descritos nos tipos, num único contexto fático, incidirá apenas uma vez na lei repressiva, visto que o bem jurídico lesado é o mesmo, por se tratar de tipo penal de conteúdo múltiplo.

a) DA MATERIALIDADE

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id 140827485 – pág. 01), boletim de ocorrência (Id 140827485 – págs. 05/07), termo de exibição e apreensão (Id 140827485 – págs. 22/23), acervo fotográfico (Id 140827485 – págs. 24/26) e laudo pericial (Id 140827485 – págs. 30/49) e laudo toxicológico definitivo que segue anexo, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

A traficância de drogas veio corroborada nos autos, pois o Serviço de Inteligência visualizou a movimentação suspeita de mercancia de entorpecentes. Além disso, a circunstância de a acusada guardar a droga divida em porções unitárias e separadas torna induvidoso que as substâncias entorpecentes destinavam-se ao comércio,
restando afastada a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006
. E mais, foram apreendidas balanças de precisão, a evidenciar a comercialização. Logo, a materialidade está corroborada pelas provas apresentadas nos autos.

Finalmente, a quantidade apreendida e os apetrechos de traficância (duas balanças de precisão, frascos com substâncias para a fabricação de lança perfume), tornam inaplicável a tese defensiva de que a droga destinava-se ao consumo pessoal da acusada (que estava grávida e, portanto, não poderia fazer o uso de substância entorpecente). Destarte, afastada a tese defensiva desclassificatória, entendo cabalmente demonstrada a materialidade do delito de tráfico de drogas.

b) DA AUTORIA

A autoria delitiva está devidamente demonstrada nos autos, pois a acusada tinha em depósito, na sua residência, a substância entorpecente. Nesse ínterim, a droga foi apreendida na residência da ré, consoante relatado pelos policiais militares, vizinhos e o motorista de aplicativo ao apontar qual seria a casa da suspeita. Assim, a acusada estava ciente das substâncias que tinha na sua residência e, portanto, é responsável por tê-la em depósito.

Vale notar que os depoimentos judicializados dos policiais responsáveis pela segregação e confecção do boletim de ocorrência são uníssonos em descrever com clareza e exatidão o desenrolar dos fatos, o que, por consequência, comprova os indícios até então existentes, na medida em que indicaram com firmeza a autoria delitiva, que se harmoniza plenamente com as circunstâncias do flagrante.

É forçoso destacar que a versão dada pelos policiais merece relevância, pois eles ratificaram as suas declarações prestadas em sede inquisitorial, bem como incorporaram os elementos informativos e acervos probatórios, não podendo ser menosprezada simplesmente pela função estatal que exercem, uma vez que, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte, CPP).

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria, inclusive do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF – HC n. 73.518 – rel. Min. Celso de Mello).

“(...) É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.(...)” (STF - HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto).

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória. É inadmissível a absolvição [...] quando [...] as denúncias anônimas relatando o acusado como traficante e os depoimentos dos policiais, indicam [...] destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.” (TJMT, Ap no 1739/2013).

Há de se ressaltar, oportunamente, quanto aos depoimentos prestados por policiais, que incomprovada a existência de má-fé, seu teor constitui importante elemento de prova e que merece confiança, pois realizados após o compromisso de dizer a verdade. Dessa maneira, o depoimento dos policiais, quando verificada harmonia com os demais elementos de prova contidos nos autos, e não existindo fatos concretos que indiquem a intenção de prejudicar o acusado, não há motivos para colocar em xeque a credibilidade de suas palavras.

Igualmente, ausente qualquer circunstância a indicar a imparcialidade ou má-fé, não podemos desconsiderar a inquestionável eficácia probatória do depoimento dos policiais que, na qualidade de agentes estatais, incumbidos de concretizar a repressão penal - art. 144, §4o e §5°, CRFB/88 -, ao efetuarem a prisão, apenas exercem o múnus que lhes é exigível, notadamente quando suas declarações são ratificadas em juízo, sob a garantia do contraditório.

Portanto, analisando a inquirição dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante da acusada, verifico que são uníssonos em descrever com clareza e exatidão o desenrolar dos fatos, que por consequência, comprova os indícios até então existentes, na medida em que indicam com firmeza a autoria delitiva, que se harmoniza plenamente com as circunstâncias do flagrante, razão porque torna firme e inconteste o tráfico perpetrado pela ré.

A propósito, o fato de ser usuário ou a pequena quantidade da droga apreendida, isoladamente, não afasta a configuração do tráfico, porquanto “a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio” (Ap. 106819/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016), o que não se viu no caso em apreço.

Portanto, além de comprovada a materialidade e autoria do delito de tráfico, resta configurada, também, a adequação típica, uma vez que a conduta praticada pela acusada
JOISIANE DA SILVA
, qual seja, adquirir, trazer consigo, transportar e guardar drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Concernentemente à dosimetria, observo o cabimento da causa de diminuição de pena prevista no §4o, art. 33, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que a ré é primária e não ostenta maus antecedentes, tampouco há provas de que a ré pertença à organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas. Portanto, é de rigor a incidência da causa de diminuição de pena.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados pelo Ministério Público para condenar a acusada,
JOISIANE DA SILVA
, como incursa nas sanções do art. 33, §4o, da Lei Federal no 11.343/2006.”
(Id. 307342951).

Após detida análise dos autos, verifico que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 140827485 – pág. 01), boletim de ocorrência (ID 140827485 – págs. 05/07), termo de exibição e apreensão (ID 140827485 – págs. 22/23), acervo fotográfico (ID 140827485 – págs. 24/26), laudo pericial (ID 140827485 – págs. 30/49) e laudo toxicológico definitivo, bem como pelos depoimentos das testemunhas colhidos durante a instrução processual.

Os policiais militares que participaram da diligência prestaram depoimentos coesos e harmônicos entre si, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, relatando com riqueza de detalhes as circunstâncias da prisão da acusada e da apreensão das drogas.

O policial Rafael Diniz Soares relatou que foi acionado pela Equipe de Inteligência, que monitorava a suspeita, e que, após o monitoramento, essa equipe acionou os milicianos para abordarem o veículo (HB20 preto) e a residência. Afirmou que abordou o veículo e a residência, oportunidade em que foram encontradas as drogas descritas no boletim de ocorrência. Declarou que foi informado que a suspeita realizava o tráfico da casa dela e levava de Uber as substâncias para os usuários.

No mesmo sentido, o policial Fábio Ferreira de Lima afirmou que recebeu um chamado para fazer a abordagem em um carro de aplicativo e da suspeita. Relatou que a suspeita, a princípio, negou morar na residência apontada pela polícia, contudo, o motorista do aplicativo teria buscado a suspeita no endereço e retornado ao mesmo endereço. Acrescentou que a família que residia na casa da frente apontou que a acusada residia na casa dos fundos, onde foram encontradas drogas e dinheiro.

O policial Valter Brune Martins Fernandes, por sua vez, narrou que compunha a equipe da abordagem e que haviam recebido "denúncias" de que a suspeita entregava a droga mediante o aplicativo Uber. Afirmou que na residência dela era armazenada a substância entorpecente e que, diante disso, repassaram as informações para o serviço de inteligência, o qual passou a fazer o monitoramento. Relatou que, no dia da abordagem, a suspeita chamou um Uber e o motorista encostou para buscá-la, momento em que a equipe fez a abordagem. Declarou que, de imediato, a acusada negou que a residência era dela, todavia, o motorista do Uber afirmou que ela tinha saído de dentro da residência (quintal). Acrescentou que a equipe policial adentrou na quitinete dos fundos e localizou substâncias análogas à pasta base e maconha, além de frascos para a fabricação de lança perfume, certa quantidade de dinheiro e duas balanças de precisão.

O policial Raphael Fernandes dos Santos também confirmou que foi acionado pelo Serviço de Inteligência sobre o tráfico de substância entorpecente mediante o uso de motorista de aplicativo. Relatou que, no momento em que o carro do aplicativo estacionou, a polícia conseguiu fazer a abordagem da suspeita, que negou morar na quitinete, mas os vizinhos da casa da frente afirmaram que ela morava na quitinete dos fundos. Declarou que sentiu o cheiro forte de maconha advindo da quitinete da acusada e que, na residência, foram encontradas substâncias entorpecentes, bem como frascos para fabricar "loló" (lança perfume). Acrescentou que, nesse momento, a acusada confessou que morava na residência e fazia a traficância a mando da facção "Comando Vermelho". Afirmou ainda que foram localizados documentos pessoais da acusada na residência e balanças de precisão.

Importante ressaltar que os depoimentos dos policiais militares, quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, gozam de presunção de veracidade e idoneidade, não podendo ser desqualificados pelo simples fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Tal entendimento, inclusive, encontra respaldo no Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual "os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

No caso em análise, os depoimentos dos policiais são coerentes entre si e encontram respaldo nas demais provas produzidas nos autos, notadamente no termo de apreensão, que registra a apreensão de significativa quantidade de drogas (dois tabletes de maconha, quatro pedaços grandes de maconha, duas porções de cocaína e uma porção de pasta base de cocaína), três balanças de precisão, R$ 305,00 (trezentos e cinco reais) em espécie e frascos com substâncias utilizadas para a fabricação de lança perfume.

Segundo o laudo pericial, foram apreendidos aproximadamente 2kg de maconha e 500g de cocaína, além de dois litros de éter alcoolizado, um litro de cloreto de metileno e um litro de cola acrílica, utilizados para fabricação de lança perfume. Trata-se de quantidade expressiva de entorpecentes, incompatível com a tese de consumo pessoal.

A forma de acondicionamento das drogas, separadas em porções, associada à apreensão de balanças de precisão e dinheiro em espécie, são circunstâncias que evidenciam a finalidade de traficância. Além disso, a diversidade de drogas (maconha, cocaína e pasta base de cocaína) e a presença de substâncias utilizadas para fabricação de lança perfume reforçam a conclusão de que a acusada se dedicava ao comércio ilícito de entorpecentes.

A negativa de autoria apresentada pela acusada não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo insuficiente para afastar as provas que demonstram a prática do crime de tráfico de drogas. Ademais, a acusada exerceu seu direito de permanecer em silêncio durante o interrogatório judicial, não apresentando qualquer versão que pudesse contrapor as provas produzidas pela acusação.

Quanto à alegação defensiva de que não foram encontradas substâncias entorpecentes com a apelante, cumpre esclarecer que o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, contempla diversas condutas típicas, entre elas "ter em depósito" e "guardar" drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No caso em análise, as drogas foram encontradas na residência da acusada, configurando a conduta de "ter em depósito" e "guardar" substâncias entorpecentes.

Portanto, diante do robusto conjunto probatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em aplicação do princípio in dubio pro reo, uma vez que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas.

1.2. Do pleito desclassificatório

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (porte de drogas para consumo pessoal).

Contudo, as circunstâncias do caso concreto não autorizam a desclassificação pretendida. A quantidade e diversidade das drogas apreendidas (aproximadamente 2kg de maconha e 500g de cocaína), a forma de acondicionamento em porções separadas, a presença de três balanças de precisão e dinheiro em espécie são circunstâncias que evidenciam a finalidade de traficância, afastando a tese de porte para consumo pessoal.

Além disso, a apreensão de substâncias utilizadas para fabricação de lança perfume (éter alcoolizado, cloreto de metileno e cola acrílica) reforça a conclusão de que a acusada se dedicava ao comércio ilícito de entorpecentes.

Importante destacar que, para a caracterização do delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, é necessário que a droga se destine ao consumo pessoal do agente, o que não se verifica no caso em análise, diante das circunstâncias acima mencionadas.

O art. 28, §2o, da Lei n. 11.343/2006 estabelece que, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso em análise, a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, associadas às demais circunstâncias do caso concreto, notadamente a presença de balanças de precisão e dinheiro em espécie, são incompatíveis com a tese de porte para consumo pessoal.

Ademais, conforme relatado pelo policial Raphael Fernandes dos Santos, a própria acusada confessou, no momento da abordagem, que fazia a traficância a mando da facção "Comando Vermelho", o que reforça a conclusão de que as drogas se destinavam ao comércio ilícito.

Portanto, não há que se falar em desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que as circunstâncias do caso concreto evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas.

2. DO RECURSO MINISTERIAL

O Ministério Público pugna pelo afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, por entender que a acusada não preenche os requisitos para sua aplicação, notadamente por se dedicar a atividades criminosas.

O art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 estabelece que "nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".

Trata-se de causa de diminuição de pena que visa beneficiar o pequeno traficante, aquele que não faz do tráfico seu meio de vida, mas que, por circunstâncias específicas, envolveu-se com o comércio ilícito de drogas de forma eventual.

Para a aplicação da referida minorante, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, quais sejam: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não se dedicar às atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.

No caso em análise, embora a acusada seja primária e não ostente maus antecedentes, as circunstâncias do caso concreto evidenciam que ela se dedica a atividades criminosas, o que impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena.

A quantidade e diversidade das drogas apreendidas (
aproximadamente 2kg de maconha e 500g de cocaína
), a forma de acondicionamento em porções separadas, a presença de
três balanças de precisão e dinheiro em espécie
são circunstâncias que evidenciam a habitualidade na prática do tráfico de drogas.

Além disso, a apreensão de substâncias utilizadas para fabricação de lança perfume (
éter alcoolizado, cloreto de metileno e cola acrílica
) reforça a conclusão de que a acusada se dedicava ao comércio ilícito de entorpecentes de forma habitual.

Importante destacar que, conforme relatado pelo policial Raphael Fernandes dos Santos, a própria acusada confessou, no momento da abordagem, que fazia a traficância a mando da facção "Comando Vermelho", o que evidencia sua dedicação a atividades criminosas.

Portanto, diante das circunstâncias do caso concreto, que evidenciam a dedicação da acusada a atividades criminosas, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.

3. DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Afastada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, passo à nova dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando que o juízo de origem não valorou negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, mantenho a pena-base fixada em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão.

Quanto à pena de multa, considerando a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, fixo-a em 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Em observância ao disposto no art. 33, §2o, "b", do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Considerando que a pena privativa de liberdade foi fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos, não é possível a substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

Pelos mesmos motivos, não é cabível a suspensão condicional da pena, conforme disposto no art. 77, caput, do Código Penal.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso defensivo e dou provimento ao recurso ministerial para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 e, por consequência, fixar a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025